Tribunal: TJPA
Processo: 0809177-27.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809177-27.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO.

DE ALEGAÇÂO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE. OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO SÃO CLAROS E LÓGICOS, SENDO QUE A CONCLUSÃO A QUE SE CHEGOU GUARDA PERFEITA SINTONIA COM OS ARGUMENTOS ADOTADOS NA FUNDAMENTAÇÃO.

PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, ATRAVÉS DE DOCUMENTOS ACOSTADOS A INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08091772720198140000

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS:
MICHEL FERRO E SILVA

EMBARGADOS: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

ADVOGADOS: WEVERTON CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, inconformada com a decisão proferida no agravo interno interposto contra GEANE CERQUEIRA DE SOUSA.

Diz a recorrente que: “A
decisão agravada – e igualmente a que aqui está se embargando -, baseou-se em meras suposições e provas documentais que não garantem ter sido a embargante a responsável pelo acidente, sendo necessária a realização de ampla instrução processual que ainda está sendo conduzida pelo juízo de primeiro grau a fim de que seja apurada a responsabilidade e, se confirmada, imposta a sua obrigação de arcar com o tratamento. Por outro lado, não há nos autos qualquer prova de incapacidade da embargada para o exercício de suas atividades laborais, partindo a decisão, uma vez mais, de meras especulações”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões pela parte embargada.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08091772720198140000

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS:
MICHEL FERRO E SILVA

EMBARGADOS: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

ADVOGADOS: WEVERTON CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, verifica-se que, o que a parte embargante está a fazer é veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.

As alegações da recorrente, com a devida "venia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos. Muito menos, erro material.

Basta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

No presente caso os embargantes não alegam omissão, contradição ou obscuridade, mas desejam, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido no agravo de instrumento.

Em relação as supostas omissões ou contradições, tenho a dizer apenas que: Apesar de não deferir a tutela de urgência requerida pela parte embargada, o douto julgador primevo ao iniciar sua decisão, afirma que: “Da analise da inicial, em que pese a autora ter demonstrado documentalmente a probabilidade do direito alegado, através de documentos acostados a inicial... o que leva a crer a existência de arcabouço documental a sustentar as afirmativas da embargada, mesmo em sede de cognição sumária.

Sendo assim, fazendo novamente uma análise da questão suscitada, não vislumbro no momento, motivos para acatar as razões declinadas no presente Embargos de Declaração.

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

BELÉM

DE ABRIL DE 2022

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 06/06/2022